Tribunal: STF
Processo: ARE 1461847
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE DOZE POR CENTO AO ANO. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ARTIGO 15-A DO DECRETO-LEI 3.365/1941. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332. INAPLICÁVEL. SÚMULA 618 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - INDENIZAÇÃO - JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Apossamento e dever de indenizar incontroversos. Quantum debeatur apurado em laudo pericial bem elaborado e que merece credibilidade. Valor da indenização mantido. 



    2. Na ação de desapropriação os juros compensatórios são devidos a partir da imissão provisória na posse ou da ocupação e de acordo com o princípio tempus regit actum. Apossamento administrativo ocorrido anteriormente à vigência do art. 15-A do Decreto-lei n° 3.365/41. Juros compensatórios devidos à taxa de 12% ao ano (Súmula 618 STF). 



    3. Os juros moratórios incidem a partir do dia 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 100 CF). Cumulação dos juros compensatórios e moratórios (Súmulas 12 e 102 STJ). 



    4. Verba honorária advocatícia fixada de acordo com o art. 27, § 1°, do Decreto-lei n° 3.365/41, e Súmula n° 131 do STJ. Reexame necessário e recurso providos, em parte.” (Doc. 13, p. 2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 19).



    Nas razões do apelo extremo, o Departamento de Estradas de Rodagem - DER/SP apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição da República. Alega, em síntese, a necessidade de redução dos juros compensatórios para 6% (seis por cento) ao ano (Doc. 23).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incidiria o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 35).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Em relação aos juros compensatórios, observo que o Tribunal de origem determinou a incidência da taxa de juros compensatórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano.



    É certo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332, entendeu ser constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, previsto no artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941, para remuneração do expropriado pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação. Eis o teor da ementa daquele julgado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:



    ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.’” (ADI 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 16/04/2019)



    Nada obstante, verifica-se que, in casu, conforme consignado pelo Tribunal de origem, o apossamento administrativo ocorreu anteriormente à vigência do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941, motivo pelo qual, incide, na espécie, a orientação outrora consolidada na Súmula 618 do Supremo Tribunal Federal, in litteris: "Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano".



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se, quanto aos percentuais, o disposto no artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941, sem a limitação da parte final do referido dispositivo (Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente